Tribunal: TJES
Processo: 0017513-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017513-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA PETRONI NEGREIROS e outros (3)

APELADO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA
(págs. 03/25, vol. 02, parte 04 do arquivo digital ID. 6627896), e por
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
(págs. 70/86, vol. 02, parte 03 do arquivo digital ID. 6627896) contra a r. sentença julgada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES (págs. 49/57, vol. 02, parte 03 do arquivo digital) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA em face de SABRINA GUAITOLINI DA COSTA, WESLEY FAGUNDES CALDEIRA e FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar os réus SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA a restituírem aos autores a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ato contínuo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, considerando a sucumbência recíproca da ação, condenou as partes ao pagamento das custas na proporção de 80% (oitenta por cento) para os requeridos Wesley e Sabrina e 20% (vinte por cento) aos autores.

Outrossim, condenou os requeridos Wesley e Sabrina ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condenou, ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos réus.

Irresignados, os apelantes
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
requerem a reforma da sentença para reconhecer o direito de retenção dos valores adiantados pelos apelados, tendo em vista que foram estes que deram causa à desistência do negócio depois de realizado, razão pela qual se deve entender como arra. De forma subsidiária, pleiteiam para que o valor a ser restituído seja de R$81.250,00 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais), visto que este foi o valor efetivamente recebido pelos apelantes.

Por sua vez, os apelantes
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA
interpuseram recurso com o intuito de reformar parcialmente a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da apelada FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA pelo pagamento da condenação e julgar procedente o pleito de indenização por danos morais, visto que se sentiram humilhados e enganados.

Contrarrazões apresentadas por
FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
em relação ao recurso apresentado por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA (ID. 6627897), pleiteando por seu desprovimento. Quanto ao recurso interposto por SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA, a empresa apresenta contrarrazões (ID. 6627898), onde requer que seja negado provimento em relação a parte da comissão de corretagem, com a manutenção integral da sentença recorrida na parte em que foi favorável à empresa Foccus Administração e Locação de Imóveis LTDA.

Em ID. 6627904, as partes
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentado por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA. Para o caso de eventual condenação em honorários, as partes requerem que a fixação do valor seja dentro da razoabilidade do caso em tela.

Por fim, em ID. 6627906, foi apresentada contrarrazões por
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA,
onde pleiteiam pelo desprovimento do recurso interposto por SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA.

É o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar suscitada
ex offício

(Ausência parcial de Interesse Recursal)

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto por
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
, no tocante a preliminar suscitada sobre a intimação realizada em nome dos antigos patronos com a procuração revogada, requerendo que fosse reconhecida a tempestividade recursal.

Conforme pode ser observado dos autos, foi protocolada petição para chamar o feito à ordem (págs. 66/68, vol. 02, parte 03 do arquivo digital), onde as partes pleitearam pela realização de nova intimação em nome dos seus advogados, sendo-lhes devolvido o prazo recursal.

Ato contínuo, o magistrado de origem acolheu as razões apresentadas de modo a declarar a nulidade do ato, observando que as partes interpuseram o presente recurso tempestivamente (págs. 31/32, vol. 02, parte 04 do arquivo digital).

Deste modo, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA
(págs. 03/25, vol. 02, parte 04 do arquivo digital ID. 6627896), e por
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
(págs. 70/86, vol. 02, parte 03 do arquivo digital ID. 6627896) contra a r. sentença julgada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES (págs. 49/57, vol. 02, parte 03 do arquivo digital) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA em face de SABRINA GUAITOLINI DA COSTA, WESLEY FAGUNDES CALDEIRA e FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar os réus SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA a restituírem aos autores a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ato contínuo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, considerando a sucumbência recíproca da ação, condenou as partes ao pagamento das custas na proporção de 80% (oitenta por cento) para os requeridos Wesley e Sabrina e 20% (vinte por cento) aos autores.

Por fim, condenou os requeridos Wesley e Sabrina ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condenou, ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos réus.

Pois bem.

Para melhor compreensão, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para, posteriormente, ser analisado o mérito dos recursos conjuntamente, tendo em vista a similaridade das matérias.

Na origem, os requerentes ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGÓVIA SILVEIRA ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, em face de WESLEY FAGUNDES CALDEIRA, SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, sustentando, em síntese, que:
i)
se interessaram por um apartamento, no preço de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), anunciado pela imobiliária FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (terceira requerida), sendo essa contratada pelos promitentes vendedoras (primeira e segunda requeridas);
ii)
durante as negociações, os requerentes concordaram em pagar R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para assegurar a venda, com o restante após a apuração pelo tabelião do cartório de imóveis sobre a escritura do imóvel;
iii)
diante de suposta oferta de outro comprador, os requerentes aceitaram realizar parte do pagamento do imóvel, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a fim de não perderem a compra;
iii)
no dia 06.04.2018 entregaram para a Imobiliária (3ª requerida) um cheque de R$ 81.250,00 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais), o qual foi compensado em favor dos Promitentes Vendedores na conta da 2ª Requerente, e transferiram o valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) diretamente na conta da preposta da Imobiliária, havendo, ainda, outro cheque de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o dia 24.04.2018 em favor da Imobiliária;
iv)
após diversas situações que levaram a desconfiança por parte dos requerentes em relação aos requeridos, realizaram pesquisa com outros profissionais do ramo e sobre o imóvel, descobrindo que o imóvel é objeto de litígio, existindo ação judicial em curso pelos antigos proprietários em que cobram do 1º requerido a complementação do pagamento;
v)
segundo consta da referida ação, o apartamento cobertura não possui sequer matrícula e registro imobiliário e que seria impossível a regularização, situação que não foi esclarecida pelos requeridos nas tratativas com os autores;
vi)
verificaram que a sociedade empresária de que são sócios os vendedores, encontra-se em grave crise financeira, sendo alvo de ações trabalhistas e execuções fiscais frustradas que ultrapassavam um milhão de reais;
vii)
ao descobrirem os fatos, sustaram o cheque de R$15.000,00 (quinze mil reais) e exigiram a devolução do valor já pago de R$85.000,00, contudo, os réus recusam-se a devolver o dinheiro;
viii)
a omissão de informações essenciais sobre o negócio jurídico pelos réus acarreta o descumprimento dos deveres anexos do contrato, violando a boa-fé objetiva, conforme art. 422 do CC.

Por fim, requerem a restituição do valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Em contestação, a 3ª requerida FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA EPP alega, em síntese, que: i) na data de 11/05/2017 os requeridos Wesley e Sabrina compareceram à sede da empresa a fim de contratar a prestação de serviços de intermediação de venda do imóvel descrito na inicial, pelo que pagariam comissão de 6% do valor da transação ou o mínimo de R$5.000,00; ii) na oportunidade apresentaram o contrato de compra e venda datado de 26/02/2002, no qual consta que o requerido Wesley adquiriu o imóvel de seus antigos proprietários, bem como foram apresentadas as certidões negativas de débitos trabalhistas do casal, certidão negativa estadual e federal da Sra. Sabrina, e o cadastro imobiliário do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Vitória, já em nome do Sr. Wesley; iii) foi informado pelos vendedores quando da disponibilização da venda, e devidamente transmitido aos requerentes, na primeira oportunidade, que o imóvel se encontrava com pendência de registro no CRGI, mas que os vendedores informaram sobre a possibilidade de solução da situação; iv) em março de 2018 os autores fizeram a proposta para a aquisição do imóvel, que não foi aceita pelos vendedores, sendo formulada nova proposta em 29/03/2018 prevendo R$100.000,00 de entrada em 10/04/2018, R$100.000,00 em 10/05/2018, R$350.000,00 na transmissão da posse e R$165.000,00 na regularização do imóvel - FGTS; v) a exigência dos compradores para que o pagamento de parte do preço fosse realizado na regularização do imóvel é prova suficiente de que tinham pleno conhecimento de que o imóvel ainda não se encontrava regularizado no RGI; vi) na mesma época os autores solicitaram os números de CPF dos réus, imediatamente repassado pela Foccus, como também disseram que estavam em conversa com o Tabelião Roberto Castello, para confirmação das pendências do imóvel; vii) no dia 16/04/2018 os autores enviaram mensagem exigindo que o contrato fosse fechado da forma deles, sem as alterações sugeridas pelos advogados dos vendedores, o que acabou por dificultar a negociação; viii) nesse momento as negociações pararam de andar positivamente e acabaram ensejando o ajuizamento da presente ação, bem como da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico tombada sob o nº 0019306-54.2018.8.08.0024, proposta pelos vendedores em face dos autores; ix) inexistência de responsabilidade da Foccus, pois, em todo momento em que tratou com os autores buscou agir com transparência e ética; x) o ônus de provar as alegações da inicial é dos autores; xi) ilegitimidade passiva ad causam da Foccus, pois em nada contribuiu para a ocorrência dos supostos danos causados aos autores; xii) inexistência de relação de consumo entre os autores e a Foccus; xiii) em caso de condenação, a responsabilidade seria subsidiária e não solidária; xiv) inexistência de danos morais.

Os réus Wesley Fagundes Caldeira e Sabrina Guaitoline da Costa sustentam, em síntese, que: i) as partes realizaram negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel descrito na inicial; ii) na ocasião, foi feita proposta de permuta pelos autores, que não foi aceita pelos réus; iii) após negociações, ficou acordado que seriam pagos R$100.000,00 a título de arras, no dia 10/04/2018, R$100.000,00 no dia 10/05/2018 e o restante de R$550.000,00 durante o processo de regularização do imóvel; iv) ocorre que após o pagamento de parte do valor estabelecido para as arras, haja vista que um cheque no valor de R$15.000,00 entregue pelos autores não pode ser descontado, devido a incompatibilidade de assinaturas, gerando a quitação de somente R$85.000,00, os autores desistiram da compra e solicitaram a devolução do valor pago; v) dos R$85.000,00, somente R$81.250,00 foram depositados para os dois primeiros requeridos, tendo sido o restante, no valor de R$3.750,00 retidos diretamente pela Foccus a título de comissão; vi) os requeridos, naturalmente frustrados com a desistência, com respaldo legal, opuseram-se à devolução do sinal pago, o que deu origem à presente ação; vii) como será demonstrado, quem violou a boa-fé objetiva foram os autores, vez que conheciam plenamente a situação do imóvel; viii) diferentemente do alegado na inicial, os autores foram informados, desde o início das negociações, de que o imóvel não possui escritura e está em processo de regularização, conforme conversas por WhatsApp; ix) a pedido do Sr. Alexandre, foi enviado ao Sr. Roberto Castello, tabelião de confiança do requerente, documento emitido pela PMV acerca da situação do imóvel e seu cadastro na Secretaria Municipal da Fazenda, onde consta que o imóvel possui “pendência”, então descabida a alegação de omissão dos requeridos acerca da situação do imóvel; x) a questão da escritura já está em processo avançado de regularização na ação judicial em trâmite perante a 7ª Vara cível de Vitória, com determinação para que os construtores e primeiros proprietários do imóvel outorguem a escritura de compra e venda; xi) os promitentes compradores, sabendo da situação do imóvel desde o início, utilizaram-se das circunstâncias do caso para justificar a desistência a partir do falso discurso de que desconheciam que o imóvel ainda não possui escritura; xii) na forma do art. 418 do CC, não seria devida a restituição das arras, pois quem deu causa à inexecução do contrato foram os autores; xiii) responsabilidade da corretora de imóveis com fundamento no art. 723, parágrafo único do CC, devendo esta responder na eventualidade de procedência dos pedidos; xiv) apresentam reconvenção para que cesse o impedimento de venda do imóvel por parte dos autores, tendo em vista a desistência da ação.

Em fase sentencial, o magistrado
a quo
entendeu pela parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar os réus SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA a restituírem aos autores a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ato contínuo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, considerando a sucumbência recíproca da ação, condenou as partes ao pagamento das custas na proporção de 80% (oitenta por cento) para os requeridos Wesley e Sabrina e 20% (vinte por cento) aos autores.

Por fim, condenou os requeridos Wesley e Sabrina ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condenou, ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos réus.

Irresignados, os apelantes
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
requerem a reforma da sentença para reconhecer o direito de retenção dos valores adiantados pelos apelados, tendo em vista que foram estes que deram causa à desistência do negócio depois de realizado, razão pela qual se deve entender como arras. De forma subsidiária, pleiteiam para que o valor a ser restituído seja de R$81.250,00 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais), visto que este foi o valor efetivamente recebido pelos apelantes.

Por sua vez, os apelantes
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA
interpuseram recurso com o intuito de reformar parcialmente a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da apelada FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA pelo pagamento da condenação e julgar procedente o pleito de indenização por danos morais, visto que se sentiram humilhados e enganados.

Contrarrazões apresentadas por
FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
em relação ao recurso apresentado por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA (ID. 6627897), pleiteando por seu desprovimento. Quanto ao recurso interposto por SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA, a empresa apresenta contrarrazões (ID. 6627898), onde requer que seja negado provimento em relação a parte da comissão de corretagem, com a manutenção integral da sentença recorrida na parte em que foi favorável à empresa Foccus Administração e Locação de Imóveis LTDA.

Em ID. 6627904, as partes
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentado por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA. Para o caso de eventual condenação em honorários, as partes requerem que a fixação do valor seja dentro da razoabilidade do caso em tela.

Por fim, em ID. 6627906, foi apresentada contrarrazões por
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA,
onde pleiteiam pelo desprovimento do recurso interposto por SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto aos seguintes tópicos:
i)
quanto à caracterização do valor adiantado do imóvel como arras;
ii)
a responsabilidade solidária em relação a apelada FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, e;
iii)
quanto a improcedência dos danos morais pleiteados pelas partes ANDRÉIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve ser reformada parcialmente a r. sentença objurgada. Explico.

Inicialmente, cabe elucidar o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o qual é um instrumento jurídico pelo qual as partes se comprometem a realizar a transferência da propriedade do imóvel em uma data futura, mediante o pagamento de um sinal, denominado arras. Esta modalidade contratual é frequentemente utilizada no mercado imobiliário para formalizar a intenção de compra e venda de um imóvel, estabelecendo direitos e obrigações para ambas as partes.

Neste sentido são os ensinamentos do autor José Melo sobre o tema:

"O compromisso de compra e venda reveste a natureza de contrato, disciplinado em legislação específica, tendo por objeto uma prestação de fazer consistente na celebração de contrato definitivo. Em negócios com imóveis a obrigação será transferir a propriedade definitivamente mediante a lavratura de escritura de compra e venda." (MELO, José. XIV. Compra e Venda In: MELO, José. Contratos e Tributação - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023.)

No caso, o valor pago pelos promitentes compradores aos promitentes vendedores, conhecido como
"arras"
, é uma garantia da efetivação do contrato de compra e venda. No entanto, é necessário considerar que, caso os promitentes vendedores não tenham condições de cumprir com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, devido a circunstâncias como a falta de regularização da matrícula do imóvel, é legítimo o desfazimento do negócio por culpa destes, o que implica na devolução do sinal aos autores.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir que os requerentes/promitentes compradores sofram a penalidade de ter retido o valor referente a arras por um imóvel que sequer possui matrícula regularizada. Isso porque, como depreende-se dos autos, a regularização da matrícula está sujeita a uma série de procedimentos, incluindo demandas envolvendo os promitentes vendedores e os antigos proprietários, os quais se encontravam em litígio na ação de n° 0006973-46.2013.8.08.0024.

Além disso, é importante ressaltar que na proposta de pagamento feita pelos autores/compradores e aceita pelos requeridos/vendedores, há previsão de pagamento de parte do preço mediante liberação do FGTS. No entanto, a liberação do FGTS só pode ocorrer mediante a apresentação da escritura pública de compra e venda, o que reforça a necessidade de regularização da situação documental do imóvel.

Dessa forma, considerando a impossibilidade dos promitentes vendedores de cumprir com sua obrigação contratual devido à falta de regularização do imóvel, bem como os termos da proposta de pagamento aceita pelos vendedores, conforme prints da conversa entre os promitentes compradores e a corretora (págs. 26/30, vol. 01, parte 01 do arquivo digital), é justificável e legítimo o desfazimento do negócio por parte dos promitentes compradores, com direito à devolução total do sinal pago.

Quanto a empresa FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA ser condenada para responder solidariamente ao presente caso, deve-se considerar que, a ora apelada, desempenhou um papel de intermediária na negociação, conforme estabelecido no contrato firmado com os promitentes vendedores. Sua atuação foi pautada pela execução das cláusulas e condições previamente acordadas, não havendo evidências de violação dos deveres estabelecidos no art. 723 do Código Civil, que regula a atividade dos corretores.

De acordo com esse entendimento, não há fundamento para se atribuir à empresa imobiliária responsabilidade solidária ou subsidiária na forma pretendida pelos autores e pelos promitentes vendedores. Isso porque a imobiliária agiu dentro dos limites de suas atribuições contratuais, facilitando a aproximação entre as partes interessadas na transação imobiliária, sendo nesse jaez o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. 3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento.
4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811153 SP 2019/0118270-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Outrossim, quando o contrato de promessa de compra e venda de imóvel é resolvido em razão do inadimplemento do promitente vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

Ou seja, o estado o qual os promitentes compradores se encontravam se refere a devolução integral dos valores pagos, o que inclui não apenas o valor destinado ao imóvel, mas também a comissão de corretagem paga à imobiliária, conforme estabelecido nos termos da autorização de venda de forma exclusiva (pág. 11, vol. 02, parte 02 do arquivo digital).

Em outras palavras, o valor pago pelos promitentes compradores diretamente à imobiliária, corresponde a parte da comissão de corretagem prevista no contrato estabelecido entre a imobiliária e os promitentes vendedores. Essa comissão é devida à imobiliária em virtude do cumprimento de sua parte no contrato, que consiste em facilitar a conexão entre as partes interessadas na negociação do imóvel.

Portanto, considerando o desfazimento do negócio e a necessidade de restabelecer os promitentes compradores em sua situação anterior (
status quo ante
), os promitentes vendedores estão obrigados a reembolsar integralmente o valor pago pelos compradores, incluindo não apenas o montante destinado ao preço do imóvel, mas também a comissão de corretagem paga diretamente à imobiliária. Isso porque ambos os valores foram integralmente desembolsados pelos promitentes compradores e devem ser restituídos para que eles sejam colocados na mesma posição financeira em que estavam antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Por fim, em relação aos
danos morais
pretendidos pelas partes ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA, entendo que não deve prosperar a pretensão.

A análise da possibilidade de concessão de indenização por danos morais requer a observação de critérios legais e jurisprudenciais estabelecidos. Conforme a regra geral, a reparação por danos morais está condicionada à comprovação de três elementos essenciais: a existência de um ato ilícito, a demonstração do nexo causal entre esse ato e o dano sofrido, e a efetiva lesão indenizável.

Neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002.
Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil. (TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Assim como é o seguimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – NULIDADE POR CERCAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasto a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova pleiteada não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado. 2.
O dever de indenizar depende da demonstração concreta de um ato ilícito, danos sofridos e nexo causal entre o ilícito o dano alegadamente sofrido.
Verificando o laudo pericial (fls. 160), noto que o expert concluiu não haver nexo causal entre a conduta do hospital e eventuais danos sofridos pelo requerente. 3.
Os danos morais passíveis de indenização não se confundem com o mero aborrecimento do dia a dia, que são apenas as situações que causam irritação, dissabor, chateação, que não configuram ofensa a direitos da personalidade do paciente.
4. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0033250-90.2018.8.08.0035, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A indenização por dano moral deve ser precedida da demonstração de seus elementos ensejadores e, na ausência de algum deles (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), desfaz-se a possibilidade de declaração da responsabilização. 2. Decerto, compete ao autor, na esteira do artigo 373, I do CPC, comprovar as suas alegações, sob pena de improcedência do pleito.
3. A circulação de crianças em condomínio residencial deve ser acompanhada do respectivo responsável, máxime face a possibilidade da ocorrência de infortúnio as envolvendo, situação que pode colocar em risco a própria vida delas. Eventual dano causado por crianças desacompanhadas nas áreas comuns do condomínio devem ser imputadas aos seus tutores e não aos funcionários em serviço. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AC: 0012889-96.2011.8.08.0035, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 02/02/2024)

No ordenamento jurídico brasileiro, há uma distinção entre dois tipos de danos morais: o
in re ipsa
e o diverso. O dano moral
in re ipsa
é aquele que prescinde da prova da lesão, pois está intrínseco à própria situação, como é o caso da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito. Por outro lado, nos casos de dano moral diverso, como sendo este o caso em tela, cabe ao lesado demonstrar tanto o ato ilícito quanto a efetiva lesão sofrida.

Nos autos em questão, embora compreensível o aborrecimento, incômodo e indignação experimentados pelas partes requerentes/promitentes compradores, não há elementos que permitam presumir um prejuízo íntimo decorrente dos transtornos enfrentados.

Ainda que a parte apresente as diversas movimentações realizadas com o intuito de realizar a compra do imóvel, não houve coação moral ou pressão por parte dos promitentes vendedores em relação aos promitentes compradores. Ademais, não se evidencia a ocorrência de uma situação vexatória ou de um abalo psíquico duradouro que caracteriza um dano indenizável.

Inclusive, este foi o entendimento adotado pelo magistrado de origem:

De igual forma não se sustenta a suposta ameaça ou coação sofrida pelas autores para o fechamento do negócio, uma vez que as mensagens enviadas pela corretora apresentando uma contraproposta dos vendedores, e informando a existência de outras propostas melhores, é situação comum de ocorrer nesses tipos de tratativa, uma vez que é dever do corretor, em cumprimento ao contrato firmado com os vendedores, obter a melhor oferta de compra para seus clientes, não tendo havido qualquer exigência que possa configurar, ainda que hipoteticamente, uma coação moral irresistível.

[...]

Ora, difícil crer que a mera menção a existência de outros interessados na compra do imóvel e com propostas melhores possa ter soado aos ouvidos do autor Alexandre corno ameaça ou coação ao ponto de levá-lo a efetuar o pagamento do

sinal, ainda mais quando se sabe que antes de fazer o pagamento do sinal as partes estiveram em reunião com o Tabelião Roberto Castello, que prestou assessoria imobiliária aos autores a hm de instruí-los a respeito da melhor forma de concretizar o negócio, inclusive resolvendo o problema de falta de matrícula/registro do imóvel.

Em seu depoimento prestado às fls. 401/402, a testemunha Roberto Duia Castello, prestou os seguintes esclarecimentos a respeito da controvérsia, verbis:

QUE tem conhecimento dos fatos; QUE o Depoente foi procurado pelo comprador e pela imobiliária, não recordando de vendedor; QUE o Depoente foi procurado quando ainda era tabelião do Cartório do primeiro Ofício de Notas; QUE foi uma consulta informal a fim de que o Depoente emitisse sua opinião; QUE naquele momento a transferência não era possível; QUE o que impedia a transferência era a falta de registro da fração ideal específica daquela unidade, além das certidões negativas exigíveis; QUE não havia fração ideal e por isso o imóvel não tinha registro; QUE nada sabe dizer sobre pendência de CND do comprador ou do vendedor, porque nem chegou nesta fase; QUE na ocasião o Depoente esclareceu que o problema com a fração ideal somente seria resolvido depois de realizada uma assembleia com todos os condôminos para retificar as frações ideais de cada unidade, de modo a permitir a criação de uma fração ideal da cobertura; QUE após isso o Depoente só tomou contato com as partes quando cogitado para testemunha em juízo; QUE não se recorda se o vendedor estava presente na reunião; QUE o Depoente somente faria uma análise das certidões negativas de cada parte depois de regularizada a pendência da unidade; QUE a respeito da CND esclarece que elas não são obrigatórias, mas sim opcionais, conferindo maior segurança e evitando futuras ações paulianas ou semelhantes; QUE a reunião com o Depoente foi antes do pagamento do sinal; QUE há algum tempo atrás era comum as construtoras entregar o imóvel dentro do limito do IPTU, porém permitirem o acréscimo da laje pelos condôminos, o que gerava pendências como por exemplo a unidade deste processo; QUE detectado estes problemas de construções sem fração ideal, a grande maioria dos prédios com seus condôminos optava por fazer uma nova assembleia e retificar todas as frações ideais e com isso “criar” uma fração ideal para a cobertura edificada; QUE na grande maioria destes problemas havia esta solução, em poucos casos não; QUE resolvida esta pendência seria possível concluir a formalização da transferência do imóvel; QUE no mesmo ato da assembleia de retificação das frações ideais quando será acrescido uma fração ideal a cobertura, neste mesmo instrumento se aproveitaria para já registrar como proprietário da cobertura o promitente comprador.

Ora, não há dúvidas de que antes de efetuar o pagamento do sinal os autores receberam todas as informações possíveis para a concretização do negócio de compra e venda e, mesmo após advertidos pelo tabelião de sua confiança dos possíveis entraves para a solução do problema de falta de matrícula do imóvel, voluntariamente e sem qualquer pressão, efetuaram o pagamento do sinal.

Deste modo, assim como destacado pelo magistrado
a quo
,
os promitentes compradores estavam advertidos pelo tabelião (Sr. Roberto Castello) e cientes quanto à situação que se encontrava o imóvel e todos os aspectos legais relacionados.
Contudo,
ainda assim, optaram por realizar o pagamento do sinal
, mesmo que estivessem na condição de se recusarem a efetuar o pagamento, em razão de que os promitentes vendedores não atenderem às condições do contrato.

Outrossim, importante ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, à parte que busca a reparação por danos morais cabe demonstrar tanto o ato ilícito praticado quanto os danos sofridos. Nesse contexto, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência de um ato ilícito que justifique a concessão de indenização por danos morais, especialmente pela ciência dos promitentes compradores quanto à situação do imóvel em questão antes da realização do pagamento do sinal.

Assim, diante da ausência de comprovação de ato ilícito e de lesão indenizável, bem como da inexistência de situação caracterizadora de dano moral
in re ipsa
, não há respaldo jurídico para a caracterização do dano moral pleiteado. Por conseguinte, conclui-se que não há razões para acolher o pedido de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto por
ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA;

CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso interposto por
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Considerando os desprovimentos dos apelos interpostos, mister a aplicação do §11º do art. 85, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
(1)
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelantes SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
;
(2)
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelantes ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ARRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

1.
Preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto no tocante a preliminar suscitada sobre a intimação realizada em nome dos antigos patronos com a procuração revogada, requerendo que fosse reconhecida a tempestividade recursal. Isso porque, o magistrado de origem acolheu as razões apresentadas de modo a declarar a nulidade do ato, observando que as partes interpuseram o presente recurso tempestivamente.

2.
O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o qual é um instrumento jurídico pelo qual as partes se comprometem a realizar a transferência da propriedade do imóvel em uma data futura, mediante o pagamento de um sinal, denominado arras. Esta modalidade contratual é frequentemente utilizada no mercado imobiliário para formalizar a intenção de compra e venda de um imóvel, estabelecendo direitos e obrigações para ambas as partes.

3.
O
valor pago pelos promitentes compradores aos promitentes vendedores, conhecido como "arras", é uma garantia da efetivação do contrato de compra e venda. No entanto, é necessário considerar que, no caso dos promitentes vendedores não terem condições de cumprir com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, devido a circunstâncias como a falta de regularização da matrícula do imóvel, é legítimo o desfazimento do negócio por culpa destes, o que implica na devolução do sinal aos autores.

4.
Não há fundamento para se atribuir à empresa imobiliária responsabilidade solidária ou subsidiária na forma pretendida pelos autores e pelos promitentes vendedores. Isso porque a imobiliária agiu dentro dos limites de suas atribuições contratuais, facilitando a aproximação entre as partes interessadas na transação imobiliária, sendo nesse jaez o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5.
Considerando o desfazimento do negócio e a necessidade de restabelecer os promitentes compradores em sua situação anterior (
status quo ante
), os promitentes vendedores estão obrigados a reembolsar integralmente o valor pago pelos compradores, incluindo não apenas o montante destinado ao preço do imóvel, mas também a comissão de corretagem paga diretamente à imobiliária. Isso porque ambos os valores foram integralmente desembolsados pelos promitentes compradores e devem ser restituídos para que eles sejam colocados na mesma posição financeira em que estavam antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

6.
A análise da possibilidade de concessão de indenização por danos morais requer a observação de critérios legais e jurisprudenciais estabelecidos. Conforme a regra geral, a reparação por danos morais está condicionada à comprovação de três elementos essenciais: a existência de um ato ilícito, a demonstração do nexo causal entre esse ato e o dano sofrido, e a efetiva lesão indenizável.

7.
No caso, os promitentes compradores estavam advertidos pelo tabelião e cientes quanto à situação que se encontrava o imóvel e todos os aspectos legais relacionados. Contudo, ainda assim, optaram por realizar o pagamento do sinal, mesmo que estivessem na condição de se recusarem a efetuar o pagamento, em razão de que os promitentes vendedores não atenderem às condições do contrato. Assim, diante da ausência de comprovação de ato ilícito e de lesão indenizável, bem como da inexistência de situação caracterizadora de dano moral
in re ipsa
, não há respaldo jurídico para a caracterização do dano moral pleiteado.

8.
Recurso conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto por ANDREIA PETRONI NEGREIROS e ALEXANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA e CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto por SABRINA GUAITOLINI DA COSTA e WESLEY FAGUNDES CALDEIRA e, no tocante ao mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.